Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708477-47.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: HUMBERTO LEONARDO COUTO VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo (ID 32704696), com fundamento no art. 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial interposto (ID 31601964). É breve o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido, haja vista a inadmissibilidade do recurso especial nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais . Portanto, se incabível o Recurso Especial no âmbito dos Juizados Especiais, tampouco seria possível a interposição de Agravo em Recurso Especial com envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Ainda, encaminhe-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, conforme determinação ID 33756508. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito